Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-77.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATANTE DO SERVIÇO. MERO PROCURADOR. NEGÓCIO CONCLUÍDO PELO DONO DO IMÓVEL À REVELIA DAS PARTES. ATUAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA INTERMEDIADORA. CIÊNCIA DO CORRETOR. APROXIMAÇÃO REALIZADA, PORÉM SEM RESULTADO ÚTIL. MERAS TRATATIVAS. COMISSÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial referente à condenação do réu ao pagamento da comissão de corretagem pela venda de imóvel. Sustenta o recorrente, corretor de imóveis, que a venda foi realizada para pessoa que levou ao imóvel, fazendo a aproximação e intermediação de propostas, porém a comissão não lhe foi paga. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Não conheço do recurso no que tange à certidão de ônus que acompanha a peça recursal, uma vez que não apresentada perante o Juízo de origem, constituindo indevida inovação recursal e, por conseguinte, supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. Segundo o art. 722 do Código Civil, “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”. Em outras palavras, cuida o contrato de corretagem de pacto acessório, através do qual o corretor, munido da expertise no ramo em que trabalha, atua mediante as instruções recebidas para a celebração de um contrato principal. Trata-se, portanto, de verdadeira intermediação para a celebração de contratos outros, em que o corretor aproxima de seu cliente pessoas interessadas na entabulação de um negócio. Deve o corretor atuar com diligência e prudência, prestando todas as informações necessárias ao seu cliente, sob pena de responder por perdas e danos (art. 723/CC). A remuneração do corretor é paga, em regra, por aquele que o contratou, após obtido o resultado pretendido, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes (art. 725/CC).
V. Demais disso, como já está sedimentado pelo STJ, “A mera aproximação das partes, para que se inicie o processo de negociação no sentido da compra e venda de imóvel, não justifica, por si só, o pagamento de comissão.” (AgInt no AREsp 1552123/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020)
VI. No caso dos autos, verifica-se que o réu contratou os serviços do autor para intermediação da venda de um imóvel. O réu não era o proprietário do imóvel, mas atuava como representante dele. Nos áudios é possível perceber que o autor estava ciente dessa situação, pois afirma que o réu havia se apresentado como procurador do titular do imóvel. Os áudios carreados também comprovam que o autor intermediava a negociação com o suposto comprador do imóvel. Ressalte-se que o comprador é tido como suposto, porque nenhuma prova foi juntada aos autos que demonstre que a pessoa que adquiriu o imóvel era aquela com quem o autor conversava nos áudios. Nos áudios também está claro que o suposto comprador negociava o imóvel com uma terceira pessoa, além do autor, havendo inclusive divergência de preços. Outro fato que chama atenção é que não foi juntado aos autos nenhum áudio tratando de propostas e contrapropostas entre o autor e o réu, dando a entender que não era com o réu que o autor tratava de valores para realização do negócio.
VII. De acordo com o contexto dos autos, o negócio foi realizado pelo proprietário do imóvel à revelia tanto do autor quanto do réu, possivelmente com a intermediação de uma terceira pessoa que teve atuação exitosa ao levar as negociações para além das meras tratativas. Portanto, sendo o réu mero mandante do proprietário do imóvel, bem assim que não houve alcance de resultado útil pela ação efetiva de qualquer das partes, não é possível impor ao réu o pagamento da comissão de corretagem.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Sem honorários uma vez que não foram apresentadas contrarrazões e o réu não possui advogado constituído nos autos.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.